Tribunal: TJES
Processo: 5010097-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010097-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PROMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO REGULAR VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado pelos executados contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos dos Embargos à Execução n.º 5017304-16.2024.8.08.0024, sob o fundamento de intempestividade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento foi tempestivamente interposto, considerando a data da intimação eletrônica dos advogados dos recorrentes; (ii) estabelecer se houve nulidade processual por ausência de intimação da patrona constituída nos autos originários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A contagem do prazo recursal tem como marco inicial a intimação eletrônica realizada em 10/04/2025, conforme ID 53589519, que configura ciência inequívoca do ato processual, sendo intempestivo o agravo de instrumento interposto apenas em 01/07/2025.
4.A alegação de nulidade por ausência de intimação da patrona constituída não subsiste, diante da regularidade da intimação registrada nos autos, a qual foi direcionada à advogada habilitada, não havendo nulidade a ser reconhecida.
5. A suposta nulidade é arguida como meio de afastar a intempestividade do recurso, o que não pode ser admitido, pois viola os princípios da segurança jurídica e da preclusão.
6. Diante da inadmissibilidade do agravo de instrumento por intempestividade, resta prejudicada a análise do pedido de gratuidade da justiça, objeto da decisão de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei n.º 11.419/2006 configura ciência inequívoca do ato processual para fins de contagem de prazo recursal. 2. Não há nulidade processual quando a intimação da decisão ocorre de forma regular ao advogado habilitado nos autos. 3. A intempestividade recursal impede o exame do mérito, inclusive quanto ao pedido de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, §5º; 1.015; 1.021; Lei n.º 11.419/2006, art. 5º, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010097-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PROMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) AGRAVADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado pelos recorrentes em face da decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n.º 5017304-16.2024.8.08.0024, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos executados.

A decisão agravada foi proferida da seguinte forma:

[...]

Compulsando os autos de origem, é possível verificar que foi expedida intimação eletrônica aos patronos da requerente, ora agravante, em 10 de abril de 2025 (ID. 53589519).

Assim, manifesta é a intempestividade recursal, considerando o decurso do prazo em 16/05/2025, ao passo que o presente agravo de instrumento somente foi interposto em 01/07/2025.

No que tange à alegação de nulidade por ausência de intimação da patrona constituída, referida preliminar não subsiste, uma vez que os autos demonstram a regular intimação da advogada habilitada nos autos originários, nos termos do ID mencionado. O que se pretende, na verdade, é utilizar a alegada nulidade como subterfúgio para afastar a patente intempestividade do recurso, o que não pode ser admitido.

Observa-se que a decisão monocrática examinou de forma adequada os elementos fáticos e jurídicos que evidenciam a intempestividade do recurso. Conforme destacado, consta dos autos que a intimação eletrônica da decisão agravada foi regularmente expedida aos patronos da parte agravante em 10/04/2025 (ID 53589519), configurando ciência inequívoca do ato processual e, por conseguinte, o início do prazo recursal.

Diante disso, não há que se falar em nulidade ou ausência de intimação, sendo correta a conclusão de que o recurso interposto em 01/07/2025 encontra-se manifestamente intempestivo.

Quanto à alegada hipossuficiência econômica e ao pedido de gratuidade da justiça, a análise de mérito recursal fica prejudicada, diante da inviabilidade do conhecimento do recurso originário, o que impede a reabertura da discussão quanto ao conteúdo da decisão de primeiro grau.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.